Tribunal: TJSP
Processo: 0037585-52.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autarquia municipal responsável pelo Departamento de Água e Esgoto – Competência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III, itens III.13, III.15 e § 1o, da Resolução no 623/2013 – Ausente responsabilidade civil do Estado, consoante ressalva constante do próprio art. 3o, inciso I,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autarquia municipal responsável pelo Departamento de Água e Esgoto – Competência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III, itens III.13, III.15 e § 1o, da Resolução no 623/2013 – Ausente responsabilidade civil do Estado, consoante ressalva constante do próprio art. 3o, inciso I, item I.7, "b" da Resolução no 623/2013 – Competência da C. Câmara suscitada – Conflito de competência julgado procedente.